Tribunal: STF
Processo: RE 1329626
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 353, Doc. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO MINERÁRIO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE. DANO AMBIENTAL EVIDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFICIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. A lavra garimpeira exige prévio licenciamento ambiental, em observância à legislação federal, estadual e municipal, mormente a permissão do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e licenciamento específico do órgão ambiental responsável pelo controle da área de proteção ambiental.
    2. O fato de a empresa apelada ter obtido autorização de funcionamento no âmbito estadual não quer significar que exercia a atividade de exploração minerária de forma regular, porquanto não atendidas todas as exigências legais.
    3. Constatada a degradação ambiental em razão da atividade garimpeira, devida a reparação do dano.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 374, Doc. 1), foram rejeitados (fls. 390, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls. 18-39, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 24, § 1°; e 225, § 1°, IV, e § 2°, da Constituição, pois:
    (a) o acórdão recorrido, ao determinar a submissão do empreendimento ao licenciamento ambiental, usurpou a competência do órgão ambiental competente, na medida em que “a competência para a tomada das decisões relativas ao licenciamento ambiental da empresa Ita Med Mineração Ltda é reservada à Administração, a quem compete a análise dos requisitos para a concessão ou revogação de licenças” (fl. 24, Doc. 2);
    (b) é competência dos Estados editar leis relativas à proteção do meio ambiente para reger questões específicas que afetam diretamente sua atuação, respeitados os princípios gerais estabelecidos pela lei federal (fl. 31, Doc. 2);
    (c) “a edição de normas específicas pela União caracterizaria invasão de competência, eis que, no exercício da competência concorrente, não se tem a prevalência de um ente federado sobre os demais (União sobre Estados), mas exercício de poderes legiferantes distintos, fundados no critério da predominância dos interesses (fl. 25, Doc. 2);
    (d) compete expressamente àquele que explorar recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente, desse modo, não se pode impor responsabilidade subsidiária ao Estado de Minas Gerais, sob pena de rompimento da equação do princípio poluidor-pagador, pois somente aquele que causa o dano tem o dever de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados (fl. 37, Doc. 2); e
    (e) “o Judiciário não pode substituir o administrador, decidindo acerca da concessão ou negativa de autorização ambiental de funcionamento, bem como acerca da necessidade de submissão de determinado empreendimento ao licenciamento ambiental, sob pena de ofensa ao art. 2° da Constituição da República, que consagra o princípio da separação de poderes” (fl. 36, Doc. 2). 
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (fls. 57-58, Doc. 2).
    Quanto ao RE interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (fl. 197-211, Doc. 2) em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 130-132), foi inadmitido na origem mediante aplicação dos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral (fls. 234-241, Doc. 2), não havendo recurso dessa decisão (fls. 248 e 250, Doc. 2).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 359-371, Doc. 1):
    “A atividade de lavra garimpeira é regulada pela Lei Federal n° 7.805/89, que assim dispõe: 
    […]
    Por sua vez, em razão de possuir elementos de grande valor cultural e de considerável importância para a vida da população e para o equilíbrio ecológico, as áreas de preservação permanente são especialmente protegidas pelo Estado, submetendo-se, entre outras, às normas gerais da Lei Federal n° 4.771/65. Dispõem os artigos 3° e 4° do Código Florestal: 
    […]
    Embora não exista vedação absoluta à prática de atividades nas APA's, somente são permitidas quando sejam observados os requisitos da legislação federal, estadual e municipal pertinente, e, ainda, havendo risco potencial de ocorrência de danos irreparáveis ao meio ambiente, impõe-se ao Poder Público a proibição da exploração econômica da área. Neste sentido, colhe-se da obra de PAULO AFFONSO LEME MACHADO: 
    O regime jurídico das APAs possibilita a exploração dos recursos naturais existentes, desde que sejam observados os requisitos da legislação federal, estadual e/ou municipais pertinentes. 
    Para cada Área de Proteção Ambiental serão estabelecidas regras conforme suas peculiaridades, mas sujeitas às normas gerais do art. 9° da Lei 6.902 de 27.4 81 O Poder Público estabelecerá limitações .ou proibições, isto é, o Poder Público não pode omitirse com relação à proteção de determinados bens ambientais dessa área, notadamente, mananciais de água e coleções hídricas em geral, espécies raras da biota regional e condições ecológicas locais. 
    No mesmo contexto, o art. 10 da Lei n° 6.938/81 (antes da alteração dada pela Lei Complementar n° 140/2011) estabelecia a necessidade de prévio licenciamento do órgão estadual competente integrante do SISNAMA quando se tratar de empreendimento capaz de causar degradação ambiental: 
    […]
    Já a Resolução 237, de 19 de setembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, dispõe nas normas insertas em seus artigos 1° à 3°, in verbis: 
    […]
    Assim, conforme art. 1.° da resolução 237/97, do CONAMA, o licenciamento ambiental é exigido para empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, onde se inclui a mineração, conforme se depreende do próprio Anexo 1. 
    3. DO CASO CONCRETO
    No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a empresa apelada realiza atividades de exploração e aproveitamento de jazidas minerais, bem como a comercialização de substâncias minerais (f. 57), amparada por Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF (vide f. 71/72), e não por Licença Ambiental (vide doc. de f. 39/43). Consta, ainda, que em 2012, o Departamento Nacional de Produção Mineral, notificou referida empresa para que apresentasse a Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental competente (f. 65), documento este que não consta dos autos. 
    Pelos fundamentos expostos alhures, tenho, conforme já manifestei na decisão deferitória da tutela antecipada recursal, não ser possível iniciar a extração de substâncias minerais sem que esteja a empresa apelada com a licença ambiental necessária. 
    Ora, repise-se, tratando-se de atividade potencialmente poluidora como a lavra garimpeira, não só pela extração do minério, por se tratar de recurso não renovável, como pela degradação proveniente da exploração em si, nos termos das normas supracitadas, notadamente anexo VIII da Lei 6.938/81 (dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente), imprescindível a apresentação de licença ambiental (artigo 106 da Lei 6.938181). 
    No caso em apreço, a empresa apelada não contém licença ambiental para o exercício da atividade mineradora. O fato de ter obtido a Autorização Ambiental de Funcionamento da COPAM (vide f. 181), com validade de 4 anos e vencimento em 05/03/17, não significa que o empreendimento atendeu às exigências legais, porquanto a regularidade formal da atividade desenvolvida, em matéria ambiental, conforme já exposto alhures, pressupõe a observância de toda a legislação pertinente, notadamente a Federal. 
    A Nota Técnica apresentada às f. 84/87 é bastante esclarecedora quanto aos numerosos impactos ambientais causados em todas as fases do processo produtivo da lavra de rochas ornamentais, principalmente no que se refere à geração de grandes volumes de rejeitos e estéril, agravada pela existência de inúmeros casos de abandono de áreas de extração e depósitos de rejeitos/estéril. 
    Conforme cediço, a responsabilidade pelo dano ambiental é solidária e objetiva, nos termos do art. 14, §1° da Lei n° 6.938/81, que determina a obrigação do poluidor a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e a terceiros afetados, independentemente de culpa. Assim, o dever de indenizar ou reparar o meio ambiente exsurge na medida em que demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo. Nesse contexto, os apelados não se desincumbiram de comprovar a inexistência do dano ambiental causado pela atividade garimpeira, inerente à própria exploração, conforme dito, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 
    Destarte, comprovada a intervenção pela empresa apelada na área sem observância à legislação ambiental, bem como configurado o dano, patente a responsabilidade objetiva ambiental dos recorridos, impondo-se o provimento do recurso para que a empresa paralise as atividades de extração e lavra de minerais, até que sobrevenha licença de operação corretiva expedida pelo órgão ambiental competente, mantendo-se, unicamente, as medidas necessárias para impedir agravamento de danos ambientais. 
    Ressalte-se, por fim, que ao contrário do que alega o apelante, a obrigação de dano material ou moral em decorrência de dano ambiental é solidária, entretanto, a responsabilidade pelo descumprimento do dever jurídico é subsidiária. 
    Em outros termos, responsabilidade se define como obrigação sucessiva decorrente do descumprimento de obrigação originária, isto é, da não observância do dever jurídico imposto por lei ou contrato. 
    Assim, é perfeitamente possível a existência de obrigação originária solidária e responsabilidade - pelo descumprimento da obrigação solidária -, subsidiária, dai porque, é juridicamente viável a condenação do Estado pelo descumprimento do seu dever jurídico, de fazer ou de não fazer, com fundamento na obrigação solidária, e a responsabilidade subsidiária, que consiste na reparação do dano. 
    Em outros termos, com outros fundamentos, a 2° Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 
    […]
    2. CONCLUSÃO
    Ante o exposto, reformo a sentença em reexame necessário e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença primeva e julgar procedente a ação civil pública ajuizada, confirmando a antecipação da tutela recursal, para: i) condenar a empresa ITA MED MINERAÇÃO LTDA à suspensão imediata das atividades de extração e lavra de minerais, até que sobrevenha licença de operação corretiva expedida pelo órgão ambiental competente, mantendo-se, unicamente, as medidas necessárias para impedir agravamento de danos ambientais, bem como à recuperação integral da área, conforme normas técnicas e ambientais atinentes á espécie, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), observando que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais é subsidiária e, portanto, a execução da sentença em relação a ele somente é possível na constatação da impossibilidade da satisfação do direito em face do causador do dano; ii) declarar a nulidade das autorizações/certificados emitidos pelo Estado de Minas Gerais relativamente ao funcionamento do empreendimento.” 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis Federais 7805/1989, 4.771/1965, 6.938/2011, LC 140/2011 e Resolução 237/1997), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente